Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.

2. No caso dos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/12/2019, publicada no dia 18/12/2019, com início da contagem do prazo recursal no dia 19/12/2019, conforme§§ 3o e 4o, art. 4o, Lei 11.419/2006.

3. Todavia a contagem do prazo recursal ficou suspensa entre os dias 20/12/2019 até 20/01/2020, segundo previsão do art. 220, c/c art. 224, §3o, do CPC.

4. Assim, com a retomada da contagem no dia 21/01/2020, o último dia para a interposição do presente recurso inominado seria em 31/01/2020, todavia só foi apresentado no dia 03/02/2020 (ID 16092331).

5. Portanto, não preenchido o pressuposto objetivo da tempestividade, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ainda, registra-se que foi verificada na página da internet deste tribunal que não houve indisponibilidade do sistema PJE no dia 31/01/2020, que porventura pudesse gerar prorrogação do prazo

6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais finais, se houver. E ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.